Tribunal: STF
Processo: RHC 63211
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' COMO QUALQUER PESSOA E COMO PROMOTOR
PÚBLICO.
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE TEM O M.P. O DIREITO DE
IMPETRA-LO, E, CONFORME AS CIRCUNSTANCIA, O DEVER DE FAZÊ-LO, SE TEM
CONHECIMENTO DE COAÇÃO ILEGAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO PEDIDO.